Tribunal: TJSP
Processo: 1001355-10.2019.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – Taxa de Funcionamento sobre estação rádio-base (ERB) – Município de Campos do Jordão – Ausência de invasão da competência da União para legislar sobre telecomunicações, eis que cabe ao Município, nos termos do art. 30, inc. I e VIII, da CF/88, legislar sobre "assuntos de interesse local" e "promover, no que couber, adequado ordenamento territorial,

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – Taxa de Funcionamento sobre estação rádio-base (ERB) – Município de Campos do Jordão – Ausência de invasão da competência da União para legislar sobre telecomunicações, eis que cabe ao Município, nos termos do art. 30, inc. I e VIII, da CF/88, legislar sobre "assuntos de interesse local" e "promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano" – Dissociação, contudo, do fato gerador da taxa com o efetivo exercício do poder de polícia e a necessária especificidade – Alteração trazida pelo art. 7o da LM LM no 3.707/2014 à LM no 1.400/1983 que manteve parte da inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial deste TJSP no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0034111-93.2012.8.26.0000 – Par. 3o do Anexo II que estipula valor fixo da Taxa de Funcionamento para toda e qualquer ERB, independente da parcela de solo ocupada, revelando ausência de critério da atividade fiscalizatória ou relação desta com a atividade desenvolvida pelo contribuinte – Anulação das Taxas de Funcionamento cobradas em face da autora com base no mencionado dispositivo – Sentença afastada – Recurso parcialmente provido.